Tribunal: STF
Processo: AI 482461
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Correção dos
 saldos das contas-poupança, no período de bloqueio dos cruzados,
pela variação do BTNF. Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990. Decisão
 em consonância com precedente desta Corte. 3. Pedido indenizatório.
 Violação ao direito de propriedade. Ausência de prequestionamento.
Ineficácia da oposição de embargos de declaração para prequestionar
temas não suscitados anteriormente. Incidência da Súmula 282 do STF.
 4. Agravo regimental a que se nega provimento